Tribunal: STF
Processo: ARE 1316443
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. I - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU POR DESERÇÃO, SUSCITADA PELO AUTOR/APELADO. PARTE RECORRENTE QUE AO SER INTIMADA COMPLEMENTOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL, ATRAVÉS DO RECOLHIMENTO DO FRMP. ART. 511, §2°, DO CPC. REJEIÇÃO. II - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, NULIDADE DO PROCESSO, INÉPCIA DA INICIAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, ARGUIDAS PELO DEMANDADO/RECORRENTE. MATÉRIAS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TRANSFERÊNCIA PARA O EXAME MERITÓRIO. III - MÉRITO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. IV - NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA POR MUTIRÃO JUDICIAL DESIGNADO PARA CUMPRIMENTO DA META 18 DO CNJ. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ QUE NÃO É ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. V - NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DO PROCURADOR DESIGNADO PARA O FEITO. ENTE PÚBLICO QUE MANIFESTOU INTERESSE EM INGRESSAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NULIDADE NÃO DECLARADA. VI - INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PETIÇÃO INICIAL APTA. NARRAÇÃO DOS FATOS SUFICIENTEMENTE CLARA E CAPAZ DE PROPORCIONAR O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VII - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. AGENTE POLÍTICO. APLICABILIDADE DO REGIME PUNITIVO DA LEI N° 8.429/92. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. VIII - DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ORDENAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE PARTICULARES NA CONTA DE ENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS CADASTRADOS JUNTO À CAERN. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 10, INCISOS "IX" E "XI", C/C ARTIGO 11, CAPUT, AMBOS DA LEI N° 8.429/92. EXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. INDEVIDO ASSISTENCIALISMO. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO E DE MULTA CIVIL DE UMA VEZ O VALOR DO DANO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, CONSIDERADAS AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXVII, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Princípio da impessoalidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.190.506/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 967731/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente